Tribunal: STF
Processo: STA 812
Classe: STA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ação originária. Ordem de extensão aos aposentados dos adicionais transitórios previstos para os servidores da ativa. Alegação de vantagem genérica. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. O instituto da contracautela não se presta para a análise do mérito controvertido na origem, admitindo-se seu exame, e sempre de modo perfunctório, somente quando necessário para o aferimento de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. Tendo em vista que as parcelas visadas por servidores inativos e pensionistas na ACP nº 0007892-27.2015.8.19.0002 possuem natureza alimentar, bem como considerando o princípio da irrepetibilidade dessas verbas e o valor da despesa imposta por meio de decisão judicial proferida em ação coletiva, reputa-se presente o risco à ordem econômica somado ao potencial efeito multiplicador da decisão, a justificar a manutenção da contracautela deferida monocraticamente



    3. Agravo regimental não provido.